Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710958-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIANA FERNANDES TAVARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Mariana Fernandes Tavares contra ato do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), executora do concurso público para o cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental, por delegação do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, que indeferiu inscrição da impetrante no referido certame nas vagas destinadas à portadores de deficiência. A autora alega que se inscreveu para concorrer ao cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental, especialidade gestão governamental, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD), em razão de ser portadora da doença de Charcot-Marie-Tooth do tipo 1A, tipificada no CID 10 G82.3 e CID G60.0. Assevera que foi reprovada no exame biopsicossocial, cujo intuito era comprovar sua condição de PcD, ao argumento de que não havia elementos suficientes para caracterizar prejuízo funcional para as atividades desempenhadas por ausência de estereótipos. Aduz que, para a avaliação da banca examinadora, foi apresentado o laudo médico que comprova que a impetrante é pessoa com deficiência em razão dos impedimentos provocados pelo diagnóstico da referida doença heredodegenerativa. Descreve as características da doença, destacando que os principais sintomas são alterações e atrofias nos membros inferiores, em especial, pés, panturrilha e joelhos, causando perda de sensibilidade, fraqueza muscular e perda de equilíbrio, o que provoca frequentes tropeços, torções e quedas nos indivíduos afetados por essa doença. Destaca que, em alguns casos, com a progressão da doença, pode ser necessário o uso de órteses, andadores ou cadeira de rodas. Pede, assim, liminarmente, “a concessão, inaudita altera parte, da tutela de urgência para reformar o ato coator e reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de concorrer às vagas destinadas a PcD no cargo de ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL”. Pugna, ademais, seja concedida a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos no presente writ, bem como dos documentos que instruem a inicial, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar ora pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O ponto crucial da discussão é a legalidade da eliminação da impetrante para o cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental, que integra a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A banca examinadora justificou a eliminação sob o argumento de que “não há elementos suficientes para caracterizar prejuízo funcional para as atividades desempenhadas. Entrevista bem direcionada e sem estereótipos". Neste momento processual, não assiste razão à impetrante. Em especial, não se verifica patente a probabilidade do direito vindicado. Sobre o tema, é certo que foram reservadas vagas para portadores de deficiência no edital do concurso público no 01/2022 - PPGG, para os cargos de “Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental”. Consoante o item 7.1, foi destinado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do certame (id. 45008500, fls. 6). Ademais, segundo o item 7.9, a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial, por meio de “laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM)” (item 7.10, cláusula c, do edital). Além disso, de acordo com o item 7.1.6.2, “a avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades”. Consoante a prescrição normativa do edital, é de se inferir que a avaliação biopsicossocial tem como objetivo avaliar a deficiência do candidato de maneira ampla, levando em conta não somente os aspectos físicos, mas também os fatores psicológicos, socioambientais e pessoais que possam influenciar no desempenho das atividades cotidianas. Feitas estas considerações, a decisão pela inaptidão da candidata às vagas reservadas à deficientes, exarada por ocasião do exame biopsicossocial, restou assim fundamentada, in verbis: Não há elementos suficientes para caracterizar prejuízo funcional para as atividades desempenhadas. Entrevista bem direcionada e sem esteriótipos. Com efeito, a despeito do alegado nas razões recursais, não foram trazidos elementos capazes de infirmar as conclusões da banca examinadora. O laudo médico apresentado pela autora (id. 45008506), bem como os demais documentos juntados aos autos, não são suficientes para afastar o ato administrativo, que, como se sabe, goza de presunção de legitimidade que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário. Ainda que o laudo médico aponte a existência da doença “Charcot-Marie-Tooth do tipo 1A”, a impetrante não se desincumbiu, neste momento processual, de caracterizar as limitações físicas, psicológicas e socioambientais que caracterizam a deficiência que a acomete e como efetivamente se manifesta na vida prática. Tal cenário certamente é utilizado pela banca examinadora para avaliar se a candidata é portadora de deficiência e merecedora de diferenciação em relação aos demais candidatos que concorrem às vagas do cadastro geral. Nesse rumo, é cediço que “o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.) . De toda sorte, eventual análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória na origem, inviável no estreito campo de cognição do agravo de instrumento. Nessas circunstâncias, à primeira vista, a decisão da banca examinadora não se mostra ilegal, tampouco passível de suspensão in limine, na medida em que observou os termos das normas pertinentes para declarar a incompatibilidade da doença apresentada pela candidata com os parâmetros legais, consoante requisitos previamente estabelecidos no edital do certame. Desse modo, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não se observa a presença dos requisitos legais necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Embora ausentes outros documentos, a autora apresentou declaração de hipossuficiência (id. 45008499), suficiente, por ora, para comprovar a falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme previsto no §3o do artigo 99 do CPC. Desse modo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Notifique-se a Autoridade Coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator